Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45814937, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$55.200,08, referente às requisições de IDs: 41334238, 41336571, 41338121, 41338123, 41338139 e 41339211. No ID: 45954333, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 42460945 e requereu a extinção da execução em relação a ANTÔNIO AUGUSTO LIMA FILHO. Em sua manifestação o credor anuiu com o montante depositado (ID: 45814938) e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais dos créditos dos substituídos ADEILDO DE MORAES, ALBENEIDA SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLING DE PAIVA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA CAMPOS e ANTONIA BATISTA DA SILVA). Do mesmo modo, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação, julgo extinta a execução em relação a ANTÔNIO AUGUSTO LIMA FILHO (id: 42460945). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 45954333). Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador